Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742017-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da petição ID 44269126 e da decisão de não conhecimento proferida no Agravo de Instrumento no 0707655-10.2023.8.07.0000. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator